Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000091-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JONILSON DE OLIVEIRA SILVA BATISTA - CPF: 033.364.891-99 (AGRAVADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E HOMICÍDIO SIMPLES – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO

PERCENTUAL DE 40% PARA A ÚLTIMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 60% – PROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP –

R
ECURSO PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se de apenado reincidente em crime equiparado a hediondo, condenado por delito dessa mesma natureza, imperiosa a incidência do art. 112, VII, da LEP, em que se exige dos
reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados,
o cumprimento de 60% da pena para atender ao requisito objetivo visando a progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT., em que acolheu a pretensão da defesa de
Jonilson de Oliveira Silva Batista
e fixou em relação às condenações por Tráfico de droga (Autos no 22674-72.2014.8.11.0042 e 20843-13.2019.8.11.0042) a fração de 2/5 (40%) para progressão regimental e, quanto à condenação por Homicídio simples (Autos no 0000533-52.2012.8.11.0006), a fração de 1/6 (Id. 114184999).

Nas razões recursais, o representante ministerial sustentou que o
agravado é reincidente
em crime equiparado a hediondo (Tráfico de drogas) e, portanto, deve ser respeitado o lapso temporal de 3/5 (60%) de cumprimento da pena para fins de obtenção da progressão de regime (Id. 114184998).

Nas
c
ontrarrazões
,
a defesa
almejou o

desprovimento
do recurso (
Id.
114197450
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi mantida por seus próprios fundamentos a decisão (Id. 114197451).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu parecer, opin ou pelo des provimento do a gravo
, conforme sumário que segue
(
Id.
120022962
)
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE RESGATE DE AO MENOS 60% (3/5) DA REPRIMENDA PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. A LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) NÃO FEZ DISTINÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022